Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-09.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS NA FORMA TENTADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DO MP E DOS ADOLESCENTES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIOFAMILIARES DOS ADOLESCENTES. POSSIBILIDADE. AFASTADA A APLICAÇÃO DE MEDIDA EM MEIO ABERTO. ADOÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Analisadas as condições pessoais e sociofamiliares dos representados, as quais demonstram sua vulnerabilidade e a necessidade de acompanhamento, ponderando-se com a gravidade dos atos infracionais, bem como considerando que eles não possuem passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude e os atos infracionais não foram praticados com violência ou grave ameaça, não se mostra plausível a fixação de medida socioeducativa em meio aberto, mostrando-se, entretanto, viável, adequada e proporcional a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.

3. Recursos conhecidos. Desprovido o dos adolescentes e provido o do Ministério Público.